Tribunal: TJDFT
Processo: 0700151-54.2022.8.07.0010
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-22
Data de publicação: 2022-10-07

Ementa:
PENAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. RECEPTAÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. INAPLICABILIDADE. CONHECIMENTO DA ORIGEM ILÍCITA DO BEM. TIPICIDADE DA CONDUTA. Lesividade demonstrada. DOSIMETRIA. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. MAUS ANTECEDENTES CONFIGURADOS. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. NÃO RECONHECIMENTO. REGIME INICIAL SEMIABERTO. CABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Inviável o acolhimento de pleito absolutório, quando a condenação está calcada em conjunto probatório coeso e harmônico, que aponta o réu como sendo o autor do delito.

2. O princípio da consunção ou da absorção deve ser aplicado quando o conjunto probatório apontar que um dos crimes, o crime meio, foi perpetrado apenas para a consecução de um delito fim, o que não se verifica na hipótese.

3. Não há que se falar em atipicidade da conduta, por ausência de dolo específico, quando comprovado que o réu tinha consciência de que o bem em seu poder era objeto de crime.

4. O delito de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido é de mera conduta e de perigo abstrato, bastando para a configuração típica que o artefato seja apto a realizar disparos.

5. Correta a elevação da pena-base acima do mínimo legal, se existe circunstância judicial desfavorável ao réu.

6. Não se reconhece a atenuante da confissão espontânea quando o réu não admite a autoria delitiva.

7. Sendo a pena corporal inferior a 4 (quatro) anos, mas o réu reincidente e portador de maus antecedentes, cabível o regime inicial semiaberto.

8. Recurso conhecido e desprovido.